Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713472-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO GOMES CAMACHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio tentado e homicídio qualificado pelo motivo fútil tentado. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadora. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, sobretudo pelo depoimento das vítimas, das testemunhas e laudo de exame de corpo de delito de lesões corporais, deve ser mantida a decisão de pronúncia. 3 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 4 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 112, inciso V, da Lei 7.210/1984, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, sustentando que deve ser aplicado, ao presente caso, o percentual de 40% (quarenta por cento) da pena hedionda, sem resultado morte, para fins de progressão de regime, e não o de 50% (cinquenta por cento). Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II - O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do apelo e, embora intimado para regularizar a representação processual, deixou transcorrer in albis o prazo para sua apresentação (ID 30846614, 30846616 e 31122182). O superior o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não é possível conhecer de recurso especial ou agravo em recurso especial quando, em processos eletrônicos, a parte recorrente não regulariza sua representação processual apesar de previamente intimada para fazê-lo. Isso porque a dispensa prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015 tem sua aplicação restrita ao agravo de instrumento, não se estendendo ao recurso especial e ao agravo em recurso especial” (AgInt no REsp 1795002/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, DJe 3/8/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se, ainda o AgInt no REsp 1924159/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, DJe 19/8/2021. Incide, pois, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 112, inciso V, da Lei 7.210/1984, tampouco em relação ao susposto dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento colegiado no sentido de que “o apenado é reincidente específico em crime hediondo, já tendo sido condenado, duas vezes, por homicídio qualificado tentado, não há como aplicar o percentual de 40% para o cálculo da progressão de regime das penas” (ID 28900715 - Pág. 9), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. APENADO QUE CUMPRE PENA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. Diante da lacuna existente nas alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), na redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, no que se refere à progressão de regime dos condenados por crimes hediondos, reincidentes em crime comuns, pacificou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020). 2. Tal compreensão não se aplica à hipótese vertente, na medida em que, consoante afirmou o acórdão impugnado, trata-se de paciente reincidente específico em crime hediondo (homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes), o que o enquadra na regra prevista no inciso VII do art. 112 da LEP, a qual exige o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 684.443/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 30/9/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no sustentado malferimento aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1858574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029